Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603722-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603722-71.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MÁRCIA LUZIA DOS REIS -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA LUZIA DOS REIS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDREIA GRUTDNER (ADVOGADO)
MARCIA LUZIA DOS REIS (REQUERENTE)
ANDREIA GRUTDNER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762347
09/11/2023
17:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.795

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603722-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA LUZIA DOS REIS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANDREIA GRUTDNER - OAB/PR75184
REQUERENTE: MARCIA LUZIA DOS REIS
ADVOGADO: ANDREIA GRUTDNER - OAB/PR75184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata ao cargo de
Deputada Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43762347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917575211800000042720737
Número do documento: 23110917575211800000042720737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:55:10

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por Márcia Luzia
dos Reis, candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID ́s
43442084, 43453081).

Intimada acerca do parecer de diligências (ID 43710450), a candidata
apresentou prestação de contas final retificadora e alegou que: a) apresentou todos os
documentos à cessão de bens e comprovantes de propriedade de veículos cedidos à sua
campanha; b) as contas bancárias com ausência de movimentação que não foram
registradas na prestação de contas foram abertas por equívoco e encerradas logo após a
abertura; c) em que pese ausência de registro nos extratos bancários das tarifas de
emissão de TED, essas foram recolhidas ao Tesouro Nacional. Requereu, desse modo, a
aprovação das contas (ID 43710450).

Em sede de parecer conclusivo (ID 43742418), o Setor Técnico informou que
remanesceu a irregularidade relativa à apresentação intempestiva das contas finais.
Afastou, desse modo, as demais irregularidades e se manifestou pela aprovação das
contas com ressalva.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das
contas com ressalva (ID 43745866).

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

Num. 43762347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917575211800000042720737
Número do documento: 23110917575211800000042720737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:55:10

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

O parecer técnico conclusivo apontou que as contas foram apresentadas
intempestivamente, bem como que houve atraso da abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de doações.

b.1) Da intempestividade da prestação de contas final

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput
e §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )

Do parecer conclusivo, denota-se que a prestação de contas final foi entregue
pela candidata em 7/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias contados da realização
das eleições, nos termos da legislação eleitoral.

Intimada, a candidata não se manifestou acerca dessa irregularidade (ID
Num. 43762347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917575211800000042720737
Número do documento: 23110917575211800000042720737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:55:10

43710450).

Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
apresentação intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que
não compromete a regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. A
apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas. [...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-
88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ
18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela
Justiça Eleitoral, a mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Marcia Luzia dos Reis, candidata a Deputada Estadual nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603722-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARCIA LUZIA DOS REIS DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADO: ANDREIA
GRUTDNER - PR75184 - REQUERENTE: MARCIA LUZIA DOS REIS - Advogada da
REQUERENTE: ANDREIA GRUTDNER - PR75184.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43762347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917575211800000042720737
Número do documento: 23110917575211800000042720737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:55:10

Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 09/11/2023 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917575211800000042720737
Número do documento: 23110917575211800000042720737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2023 11:55:10